Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712029-28.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: EVERTON ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora